Tribunal: TCU
Processo: 039.203/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas recursos destinados ao programa PROJOVEM CAMPO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Antônio Maria Barros de Almeida e Marcelo José Beltrão Pamplona, relativa à execução do programa Projovem Campo, no exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Antônio Maria Barros de Almeida; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Antônio Maria Barros de Almeida; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa de Marcelo José Beltrão Pamplona; 9.4. julgar irregulares as contas de Antônio Maria Barros de Almeida, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.5. julgar irregulares as contas de Marcelo José Beltrão Pamplona, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, os recolhimentos das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Débito referente à movimentação indevida da conta específica do programa por meio de transferências para a conta do município: Data Valor (R$) 23/6/2015 28,77 23/6/2015 73,90 23/6/2015 38,36 14/7/2015 38,36 14/7/2015 48,65 10/8/2015 3.031,18 10/8/2015 3.031,18 9/10/2015 3.031,18 27/10/2015 98,00 6/11/2015 3.031,18 4/12/2015 3.031,18 8/1/2016 3.044,18 19/9/2016 131,00 19/9/2016 52,63 21/9/2016 30.630,00 Total 49.339,75 Débito referente a despesas não comprovadas em razão da conciliação financeira entre os extratos bancários e a relação de pagamentos: Data Valor (R$) 18/5/2015 480,00 18/5/2015 480,00 8/6/2015 1.513,59 8/6/2015 1.513,59 8/6/2015 1.513,59 8/6/2015 1.513,59 6/7/2015 1.513,59 6/7/2015 1.513,59 6/7/2015 1.513,59 6/7/2015 1.513,59 8/9/2015 1.513,59 8/9/2015 1.513,59 15/9/2015 1.513,59 9/10/2015 1.513,59 27/10/2015 1.862,00 11/11/2015 1.513,59 8/1/2016 1.513,59 12/2/2016 1.513,59 12/2/2016 1.513,59 12/2/2016 2.871,34 4/3/2016 1.513,59 4/3/2016 1.513,59 25/7/2016 1.663,28 25/7/2016 831,64 18/8/2016 2.871,34 6/9/2016 2.871,34 6/9/2016 1.513,59 6/10/2016 2.871,34 6/10/2016 1.513,59 14/11/2016 2.871,34 14/11/2016 1.513,59 23/11/2016 300,00 30/11/2016 200,00 9/12/2016 2.871,34 9/12/2016 1.513,59 28/12/2016 1.513,59 28/12/2016 2.871,34 28/12/2016 1.513,59 28/12/2016 838,76 Total 63.081,22 9.6. aplicar a Antônio Maria Barros de Almeida a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar a Marcelo José Beltrão Pamplona a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.